Tribunal: STF
Processo: RE 114036
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSAO DA DIVIDA EM ORTNS, NO
PRECATORIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
O PRECATORIO DEVE TRADUZIR UMA IMPORTANCIA LIQUIDA E CERTA A SER
INCLUIDA NO ORCAMENTO, NÃO SENDO POSSIVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS
VARIAVEIS NO FUTURO.
O VALOR DO PRECATORIO HÁ DE SER EXPRESSO EM MOEDA NACIONAL.
A ORTN, QUE E TÍTULO DE DIVIDA PÚBLICA, NÃO E MEIO DE PAGAMENTO,
SERVINDO APENAS PARA O CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO O
COEFICIENTE PREVISTO EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.